Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015145-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WILLAMES RAMOS DA SILVA - CPF: 061.053.891-83 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO –
APREENDIDA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente tecnicamente primário, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willames Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 98979969, pp. 1-10).

Acostou documentos (Id. 98979970 a 98979990).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 99072078).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 100162450, pp. 2-4).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, opina pela
concessão parcial da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva -
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade
– ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente - ausência de risco à ordem pública – pequena quantidade de substância entorpecentes – crime não cometido com violência o grave ameaça - medidas cautelares suficientes ao caso –
Pelo conhecimento e concessão parcial da ordem”

É o sucinto relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Willames Ramos da Silva
, preso em
16.8.2021
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação.

Após análise aprofundada da questão, entendo que a ordem deve ser concedida.

Para melhor compreensão do ocorrido transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que sabiamente discorreu sobre o suposto fato delituoso. Confira-se:

“Infere-se dos autos, que no dia 16/08/2021, por volta das 22hs, na Rua Pau Brasil, Bairro Jardim Alvorecer, em Barra do Bugres/MT, o Paciente WILLAMES RAMOS DA SILVA foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo consta, a Polícia Militar já vinha recebendo denúncias anônimas de que o Paciente realizava a comercialização de entorpecentes com a utilização de uma motocicleta, juntamente com dos “frentes” (responsável/gerente) da Organização Criminosa Comando Vermelho, conhecido como “JOÃO DA BARRA”, sendo que ambos seriam membros da citada ORCRIM.

Na data do fato, a equipe foi informada que o Paciente faria uma entrega (delivery) no bairro Jardim Alvorecer e estaria em uma motocicleta vermelha. Diante dessas informações, ao realizar diligência na região, o Paciente foi visualizado e ao perceber a presença da equipe policial deu meia volta na motocicleta, evadindo em demasiada carreira, desobedecendo as ordens de parada.

Em determinado momento, foi verificado que o mesmo dispensou um invólucro, sendo abordado logo após. Contudo, mesmo assim resitiu à prisão, recusando ser conduzido e algemado.

Ao verificar o conteúdo do invólucro, foi constatado que se tratava de 08 (oito) porções de substância análoga à maconha”
(Id. 102009471, pp. 2-3).

Diante desses fatos, comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. PJE n. 1001029-32.2021.8.11.0008 (Tráfico de Drogas), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, as testemunhas PM
Antônio Evandro Lima Vieira
e PM
Raimundo Capistrano De Amorim
, declararam em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam inúmeras denúncias anônimas, referente ao comércio ilícito de entorpecentes com a utilização de motocicleta, realizado pelo suspeito, juntamente com um dos gerentes da organização criminosa comando vermelho do município de Barra do Bugres-MT. Relatam que após receberem informações de que o suspeito faria uma entrega (delivery) no bairro jardim alvorecer na rua pau brasil desta urbe, em uma motocicleta vermelha, deslocaram-se até o local, logrando êxito em encontrar o acusado, o qual evadiu-se do local, desfazendo-se de um invólucro. Ademais, registram que, em seguida fora realizada a abordagem no acusado, e que fora encontrado e apreendido o invólucro contendo a quantidade de 08 (oito) porções de maconha embaladas para venda. Vejamos:
Depoimento do PM Antônio Evandro Lima Vieira:
“(...) Que esta equipe policial, recebe constantes informações que uma pessoa de nome willames ramos da silva realiza a comercialização de drogas com utilização de motocicleta para dificultar a fiscalização, realizando o comercio juntamente com um dos frentes (responsável/gerente) da organização criminosa comando vermelho desta cidade, conhecido pelo vulgo "joão da barra", e que ambos são membros desta organização. Nesta data, esta equipe foi informada que o willames faria uma entrega (delivery) no bairro jardim alvorecer na rua pau brasil e estaria em uma motocicleta vermelha, diante das informações ao realizar diligência na região informada visualizamos o suspeito com as características informadas e ao perceber a presença da equipe policial deu meia volta na motocicleta e evadiu em demasiada carreira desobedecendo os sinais sonoros e luminosos de parada colocando em risco sua vida e de transeuntes em alta velocidade, em dado momento visualizamos o condutor jogando um invólucro e logo após sendo realizada sua abordagens permanecendo em desobediência e resistindo a prisão recusando ser conduzido e algemado, foi rompida a resistência e realizado o algemamento devido receio de nova fuga. Ao verificar seu conteúdo foi encontrado oito porções de substância análoga a maconha. Ao ser indagado referente ao material encontrado, nos informou que realizaria a entrega no bairro não mencionando a quem entregaria e que vende cada porção pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante dos fatos, foi tomada as medidas administrativas em ralação as infrações cometidas e sua condução para confecção do presente boletim de ocorrência devido ao crime de direção perigosa e de tráfico de drogas e posterior condução para delegacia local, sem lesão corporal; Nada mais disse (...)” (Id. n. 63210175)
Depoimento do PM Raimundo Capistrano De Amorim:
“(...) Que esta equipe policial, recebe constantes informações que uma pessoa de nome willames ramos da silva realiza a comercialização de drogas com utilização de motocicleta para dificultar a fiscalização, realizando o comércio juntamente com um dos frentes (responsável/gerente) da organização criminosa comando vermelho desta cidade, conhecido pelo vulgo “João da barra”, e que ambos são membros desta organização. Nesta data, esta equipe foi informada que o willames faria uma entrega (delivery) no bairro jardim alvorecer na rua pau brasil e estaria em uma motocicleta vermelha, diante das informações ao realizar diligência na região informada visualizamos o suspeito com as características informadas e ao perceber a presença da equipe policial deu meia volta na motocicleta e evadiu em demasiada carreira desobedecendo os sinais sonoros e luminosos de parada colocando em risco sua vida e de transeuntes em alta velocidade, em dado momento visualizamos o condutor jogando um envólucro e logo após sendo realizada sua abordagens permanecendo em desobediência e resistindo a prisão recusando ser conduzido e algemado, foi rompida a resistência e realizado o algemamento devido receio de nova fuga. Ao verificar seu conteúdo foi encontrado oito porções de substância análoga a maconha. Ao ser indagado referente ao material encontrado, nos informou que realizaria a entrega no bairro não mencionando a quem entregaria e que vende cada porção pelo valor de r$ 50,00 (cinquenta reais). Diante dos fatos, foi tomada as medidas administrativas em ralação as infrações cometidas e sua condução para confecção do presente boletim de ocorrência devido ao crime de direção perigosa e de tráfico de drogas e posterior condução para delegacia local, sem lesão corporal. Nada mais disse (...)(Id. n. 63210174) 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação” 11. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).” 12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 13.
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) WILLAMES RAMOS DA SILVA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n. 19/2020-CGJ.
” (Id. 100162450, pp. 2-5).

Ab initio
, importante consignar que o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Desse modo, não obstante os fundamentos delineados na decisão supracitada, convém destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta narrada, que configura delito equiparado a hediondo, nesse momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu tecnicamente primário, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos, como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Veja-se:

“Outrossim, quanto ao fato do Paciente responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, destaca que o mesmo é tecnicamente primário. Assim, não há como se extrair que seja criminoso contumaz e que a sua segregação seja necessária para evitar a prática de novos delitos”
(Id. 10200947, p. 6).

Além do mais, não tem como cogitar, no presente caso, a suposta participação do beneficiário em organização criminosa, uma vez que tal assertiva decorreu de
“denúncias anônimas”
que teriam chegado ao conhecimento dos policiais militares, não havendo nenhuma notícia ou indícios de investigação a respeito.

Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do favorecido (8 pequenas porções de maconha), não se mostra expressiva e a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Willames Ramos da Silva
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

O paciente é reincidente?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Não, é primário.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Nesse caso, a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica não é exagerada?

Qual a opinião do Ministério Público e do Dr. Francisco Mendes?

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Concordo.

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Concordo.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Se todos estão de acordo, retifico meu voto para excluir a medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira).

Portanto,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares, sob pena de revogação do benefício, quais sejam:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Consignando que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Willames Ramos da Silva
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021